Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na ação principal (divórcio e partilha de bens), parcialmente procedente o pedido reconvencional (reconhecimento de união estável prévia ao casamento) e condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados por apreciação equitativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissões no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após apresentação do caso, o acórdão recorrido apontou a legislação, a jurisprudência e a doutrina aplicáveis às questões em discussão na apelação, sem excluir o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
5. O acórdão concluiu que as provas testemunhais e documentais, com destaque para a escritura pública, convergem no sentido de que a união estável teve início em 25/2/2012 e que a partilha de bens deve observar referido termo, o que não impede eventual dissolução de condomínio de imóvel pelas vias ordinárias, oportunidade em que podem ser apurados os investimentos realizados por cada parte.
6. Sobre a partilha de saldos em contas bancárias, o acórdão destacou a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento integra o acervo patrimonial partilhável e concluiu que a sentença está correta ao determinar a partilha de saldo positivo existente em conta na data da separação de fato.
7. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e não acolhidos.